Tribunal: STF
Processo: ARE 1393310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso inominado. Base de cálculo da gratificação por hora de trabalho extraordinário. Vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 252 do Regimento Interno, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 40, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O r. Magistrado sentenciante, distinguindo as verbas de caráter permanente e eventual (cerne do debate), assim fundamentou (fls. 75/79):



    '(...)



    Dito isso, passo à análise dos adicionais por tempo de serviço quinquênios completados até 31/10/2017.



    O art. 182 da Lei Municipal nº 3.181/76 define remuneração como 'a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo ou função, correspondente ao padrão ou nível, fixado em lei, acrescido das vantagens pessoais de que o funcionário seja titular, bem como porcentagens atribuídas em lei'.



    Conclui-se, pois, que os quinquênios completados até 31/10/2017 devem incidir sobre os vencimentos integrais, no que se incluem o padrão e as vantagens pessoais.



    Especificamente em relação às vantagens mencionadas nos autos, o ‘Adicional Insalubridade’, previsto na LC 1956/06, apesar de ser pago somente enquanto perdurar o exercício da atividade local ou de forma insalubre — uma vez suspensa a condição de insalubridade da atividade desenvolvida, o adicional deixa de ser pago, o que sugere o caráter temporário do valor — a própria lei instituidora prevê sua incorporação no ato de aposentadoria, desde que percebido por, pelo menos, cinco anos antes daquele ato (art. 3º, Lei Complementar Municipal nº 1.956/06). Como tal verba foi incorporada ao benefício de aposentadoria do autor, a partir daí deve integrar a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço quinquênios.



    Quanto à verba 'GEA — Art. 1º LC 391/94', o pedido de recálculo do adicional por tempo de serviço é improcedente, porquanto, conforme se vê do demonstrativo de fls. 71 e das manifestações de fls. 66 e 73, tal verba já compõe a base de cálculo dos quinquênios.



    Portanto, no presente caso, analisando os holerites do autor juntados às fls. 12 e 71, e as informações de fls. 66 e 73, nota-se que os adicionais por tempo de serviço em questão completados até 31/10/2017 devem ser calculados sobre a remuneração — e não pela Tabela de Gratificações, Anexo V, da LC 2.843/17 como informado a fls. 66 — assim compreendida, neste caso: o 'Salário base', a 'GEA — Art. 1º LC 391/94' e o 'Adicional de Insalubridade'.



    Cabe observar, ainda, que não deve recair um quinquênio sobre o outro, nem o quinquênio sobre a sexta-parte, nem esta sobre aquele.



    É certo que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/98, as vantagens percebidas pelo servidor estão sujeitas à proibição do denominado 'efeito repique' ou 'efeito cascata', mas não há vedação constitucional ou legal para que integrem o cálculo do quinquênio.



    (...)'"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente